Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722846-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALBER FIGUEIREDO MADUREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III). No caso, verificado que somente um dos dois capítulos da sentença foi devidamente atacado pela parte Apelante, resta inviável a apreciação da insurgência recursal quanto ao restante. 2 – Segundo a orientação jurisprudencial mais atual do Superior Tribunal de Justiça e à vista do posicionamento desta Quinta Turma Cível, compreende-se que os honorários advocatícios contratuais encerram relação negocial formada por mera liberalidade entre o cliente e seu causídico – a quem seus efeitos ficam adstritos –, de modo que não podem ser exigidos da contraparte a título de ressarcimento. Com efeito, é descabida a condenação do ora Réu/Apelado ao ressarcimento da verba honorária contratual pactuada unicamente entre a parte ora Autora/Apelante com seu causídico para a apresentação de defesa em certa demanda judicial, até mesmo porque, repisa-se, de tal negociação não participou o Réu/Apelado. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, §§1o e 2o, ambos do CPC, ao deixar de apreciar as questões relevantes, capazes de conferir desfecho diverso ao litígio, invocando o princípio da dialeticidade. Afirma que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada; c) artigo 927 do Código Civil, afirmando que no caso vertente restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a autoria, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre a atuação do recorrido e o prejuízo experimentado pelo recorrente, razão pela qual o recorrido deve ser obrigado a reparar os danos; d) artigo 450, incisos II e III, do Código Civil, sustentando que o adquirente evicto (recorrente) tem direito de ser ressarcido de tudo aquilo que despendeu em razão do negócio jurídico do qual se originou a evicção, sob pena de enriquecimento indevido. Acrescenta que a indenização pelo que pagou a título de honorários de advogado por ele constituído na ação anulatória que resultou na evicção se enquadra em despesa ou prejuízo diretamente relacionados à evicção. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340, bem como encaminhadas à SHIS – QI 13, Conjunto 11, Casa 05, Lago Sul, CEP 71.635-110. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, §§1o e 2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Primeiro, pontuo ser inviável a apreciação do pleito recursal referente à indenização pelo pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no Feito no 0722701-46.2017.8.07.0001. Isso porque identifico que três fundamentos centrais lançados na sentença para a denegação dessa pretensão foram completamente ignorados pelo Apelante, quais sejam: (i) a impossibilidade de, nestes autos, impugnar-se a distribuição de verba sucumbencial fixada em sentença transitada em julgado; (ii) sobretudo porque o ora Autor não apresentou reconvenção no momento oportuno, (iii) tampouco invocou o princípio da causalidade naqueles autos. Insta ressaltar que tais fundamentos expostos na sentença são capazes de, por si sós, mantê-la, afinal, por meio deles se expressou conclusão (inviabilidade de discussão do princípio da causalidade em Feito estranho àquele em que, sob a autoridade da coisa julgada, foram distribuídos os encargos sucumbenciais) que fulmina a pretensão veiculada pela parte Autora/Apelante quanto ao ressarcimento da verba honorária paga a título de decaimento (ID 25033642). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 450, incisos II e III, e 927, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não deveria prosseguir, porque a decisão recorrida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023